Tribunal: TJBA
Processo: 8000103-73.2019.8.05.0264
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

IL-3

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000103-73.2019.8.05.0264

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEBSON BRASIL DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIGUEIREDO NOIA CORREIA

IMPETRADO: GOVERNO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. POLICIAL MILITAR. EXISTÊNCIA DE VERBA ESPECÍFICA (GAP). INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. Caso em exame

1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar estadual visando à implantação do adicional de periculosidade, com base na Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, alínea “p”, sob o argumento de que sua atividade expõe sua integridade física e psíquica a elevado risco. Juntou laudo técnico, pleiteando liminarmente a concessão do adicional, requerendo ao final a confirmação da liminar e concessão definitiva da segurança. A liminar foi indeferida e as autoridades coatoras apresentaram informações. O Estado da Bahia contestou o mérito e arguiu preliminares. O Ministério Público opinou pela não intervenção.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em saber se é devido o adicional de periculosidade a policial militar estadual, à luz da legislação estadual que já prevê verba específica (Gratificação de Atividade Policial - GAP) destinada à compensação dos riscos inerentes à atividade, bem como se o laudo técnico apresentado constitui prova pré-constituída apta a amparar o pedido em mandado de segurança.

III. Razões de decidir
3. A gratuidade da justiça foi corretamente concedida, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos juntados (art. 99, §3º, do CPC).
4. A autoridade apontada como coatora possui atribuição legal compatível com o objeto do mandamus, razão pela qual foi corretamente incluída no polo passivo.
5. A alegada ausência de prova pré-constituída confunde-se com o mérito e, por isso, foi analisada em conjunto.
6. A concessão de adicional de periculosidade requer a demonstração de que o servidor está submetido a risco extraordinário e não apenas inerente à função.
7. A legislação estadual instituiu a Gratificação de Atividade Policial (GAP), verba específica destinada a remunerar o risco próprio da atividade policial, não sendo possível sua cumulação com o adicional de periculosidade, sob pena de bis in idem.
8. O laudo técnico apresentado não supre a necessidade de demonstração de risco adicional, além daquele já compensado pela GAP, razão pela qual não se verifica direito líquido e certo à percepção do adicional de periculosidade.

IV. Dispositivo e tese
9. Segurança denegada.
Tese de julgamento:

“A existência de verba específica (GAP), destinada a compensar o risco da atividade policial, afasta o direito ao adicional de periculosidade, sob pena de duplicidade remuneratória.”

“A concessão do adicional de periculosidade exige prova pré-constituída de exposição a risco extraordinário, além do inerente à função, não sendo suficiente a mera natureza da atividade policial.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, V, “p”; Decreto Estadual nº 16.536/2016, art. 7º; Lei Estadual nº 7.146/1997, arts. 17 a 20.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Cível nº 1004025-51.2016.8.26.0625, Rel. Des. Moreira de Carvalho, j. 02/08/2017, 9ª Câmara de Direito Público.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA
nº

8000103-73.2019.8.05.0264

,
em que figura como parte impetrante

JEBSON BRASIL DOS SANTOS

e impetrados o
Secretário de Administração do Estado da Bahia,
e
Governador do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
rejeitar as preliminares
e
denegar a segurança
, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 28 de agosto de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator